Tribunal: STF
Processo: RE 1251148
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:
    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. TAXA DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - TCFA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. PORTARIA. CABIMENTO.
    1. A Medida Provisória nº 687, de 14-08-2015 (convertida na Lei nº 13.196, de 2015), em seu art. 3º, II, expressamente autorizava o Poder Executivo a atualizar monetariamente os valores da TCFA, até o limite do valor acumulado de IPCA, o que, pelo Decreto nº 8.510, de 2015, foi atribuído a ato conjunto dos ministros da Fazenda e do Meio Ambiente (art. 1º, IV).
    2. Tratando-se de correção monetária autorizada pela lei, que estabeleceu, ainda, os parâmetros a ser seguidos, tem-se que foi observada a reserva legal quanto aos elementos essenciais da obrigação tributária e aos parâmetros e limites para a readequação do valor. Não configuração de ilegalidade ou inconstitucionalidade.
    3. O STF já firmou a constitucionalidade da TCFA, não havendo se falar em ofensas aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, não confisco ou anterioridade.
    4. A discutida atualização da TCFA implementou o ajuste de valor econômico que fora fixado pela Lei 10.165/2000, portanto sem atualização há quinze anos. Para isso elegeu como base a inflação do período, valendo-se de índice adequado para retratar a variação do poder aquisitivo da moeda.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 150, I, da CF. Sustenta que: 
    (i) apenas nas hipóteses previstas no inciso I do artigo 150 da Constituição Federal é que o Poder Executivo poderá manejar as alíquotas dos tributos, o que não ocorreu com o caso da TFCA, razão pela qual a Portaria nº 812/2015 do Poder Executivo fere o princípio da legalidade; 
    (ii) os valores estabelecidos pela Lei nº 6.938/1981 (inovados pela Lei nº 10.165/2000) devem ser preservados até que sobrevenha alteração válida introduzida por meio de lei ordinária; 
    (iii) a alteração de lei ordinária mediante portaria interministerial contraria a hierarquia das normas. 
    Subsidiariamente, a parte recorrente pede, não sendo reconhecida a inconstitucionalidade apontada, seja feita a correção monetária da taxa considerando somente os últimos 12 meses.
    A pretensão recursal não merece prosperar. A jurisprudência desta Corte entende que é permitido ao Poder Executivo proceder à atualização monetária de tributo, corrigindo os valores previamente fixados em lei, no limite da variação dos índices oficiais do período considerado. Nesse sentido, confiram-se:
    “Recurso extraordinário. 2. Tributário. 3. Legalidade. 4. IPTU. Majoração da base de cálculo. Necessidade de lei em sentido formal. 5. Atualização monetária. Possibilidade. 6. É inconstitucional a majoração do IPTU sem edição de lei em sentido formal, vedada a atualização, por ato do Executivo, em percentual superior aos índices oficiais. 7. Recurso extraordinário não provido”. (RE 648.245, Rel. Min. Gilmar Mendes)
    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TAXA DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE COMÉRCIO EXTERIOR – SISCOMEX. LEI 9.716/1998. CONSTITUCIONALIDADE. PORTARIA MF 257/2011. AUMENTO POR ATO INFRALEGAL. IMPOSSIBILIDADE. REAJUSTE POR ÍNDICES OFICIAIS DE CORREÇÃO MONETÁRIA. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA SEDIMENTADA NO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (RE 1.213.002-ED-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, sem grifos no original)
    No mesmo sentido é a lição do Professor Leandro Paulsen:
    “[...] a atualização monetária depende de previsão legal, mas tal reserva de lei não é absoluta, na medida em que a atualização monetária não implica instituição ou majoração de tributo, mas, pelo contrário, a manutenção do seu conteúdo econômico. Entretanto, se, a pretexto de atualizar monetariamente a base de cálculo, o poder público determinar a aplicação de índice que supera a inflação real, estará majorando indiretamente o tributo, o que não poderá ser admitido, conforme já restou, inclusive, sumulado pelo STJ: “É defeso, ao Município, atualizar o IPTU, mediante decreto, em percentual superior ao índice oficial de correção monetária.” (PAULSEN, Leandro. Curso de Direito Tributário. 8.ed. revista e atualizada. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 133)
    O pedido subsidiariamente formulado, que trata do período de incidência da correção monetária, envolve necessariamente o reexame de legislação infraconstitucional, providência vedada em recurso extraordinário. Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:
    “CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CRÉDITO. CORREÇÃO MONETÁRIA. DEFINIÇÃO DO ÍNDICE, PERÍODO, MONTANTE. QUESTÕES INFRACONSTITUCIONAIS OU QUE DEPENDEM DE PROVA. CRÉDITO ESCRITURADO EXEDENTE. CORREÇÃO INDEVIDA. RESISTÊNCIA ILEGÍTIMA DO ESTADO EM RECONHECER CRÉDITOS EM FAVOR DO CONTRIBUINTE. SITUAÇÃO DIVERSA. CORREÇÃO MONETÁRIA DEVIDA. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE. I - Discussão sobre definição do índice de correção monetária, período de incidência e fixação do valor devido. Questões infraconstitucionais ou que dependem da análise de provas. II - Correção monetária. Créditos escriturais excedentes. Questão constitucional. Correção monetária indevida. Benefício fiscal que só pode ser concedido pelo Poder Legislativo. Inexistência de ofensa aos postulados da não cumulatividade e da isonomia. III - Correção monetária. Créditos escriturais não utilizados no tempo devido por ilegítima resistência do Estado. Questão constitucional diversa do item anterior. Correção monetária devida durante o período de oposição do Estado. IV - Entendimentos aplicáveis ao ICMS e ao IPI. V - Embargos de declaração acolhidos parcialmente para, mantendo a parte dispositiva do acórdão, sanar os vícios alegados”. (RE 411.861-AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski) (Sem grifos no original)
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 3º, § 1º, DA LEI N. 9.718/98. COMPENSAÇÃO, PRESCRIÇÃO, CORREÇÃO E JUROS: QUESTÕES INFRACONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 512.483-ED, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia)
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).
    Publique-se.
          Brasília, 30 de abril de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator